Tribunal: TJPA
Processo: 0012761-85.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-29

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÃPIO DO IN DUBIO PRO REO. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÃRIA APREENSÃO E PERÃCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÃÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisÃ£o do acusado, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do rÃ©u, bem como pela confissÃ£o do rÃ©u inaplicÃ¡vel o pleito absolutÃ3rio;2) A apreensÃ£o da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realizaÃ§Ã£o de perÃcia sÃ£o prescindÃveis Ã caracterizaÃ§Ã£o da causa de aumento de pena prevista no art. 157, Â§ 2Âº-A, I, do CÃ3digo Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilizaÃ§Ã£o do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vÃtima. (SÃºmula nÂº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenaÃ§Ã£o pela referida majorante;3) Observa-se que os depoimentos da vÃtima sÃ£o firmes e esclarecedores quanto ao modus operandi do delito, sendo enfÃ¡ticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaÃ§a, tornando impossÃvel o afastamento da majorante;4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0012761-85.2018.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
1ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ
APELANTE: FRANK DOS REIS DA SILVA
Def. Púb.: ALLYSSON GEORGE ALVES DE CASTRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. 1) ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. 2) AFASTAMENTO DA MAJORANTE USO DE ARMA. INAPLICABILIDADE. DESNECESSÁRIA APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA EMPREGADA NO CRIME. 3) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão do acusado, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante do réu, bem como pela confissão do réu inaplicável o pleito absolutório;
2) A apreensão da arma utilizada no cometimento do crime de roubo, bem como a realização de perícia são prescindíveis à caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, porquanto basta que fique comprovado nos autos a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa, como no caso, pelo depoimento da vítima. (Súmula nº 14 TJPA), tornando imperiosa a condenação pela referida majorante;
3) Observa-se que os depoimentos da vítima são firmes e esclarecedores quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, tornando impossível o afastamento da majorante
;
4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do TJPA, ocorrida entre os dias vinte e um e vinte e oito de março de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
FRANK DOS REIS DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá, que o condenou à pena de
07 anos e 08 meses de reclusão e 26 dias-multa,
a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto,

após aplicação do concurso material entre os crimes de roubo majorado e receptação, previstos no art. 157, §2º, II, §2º, A, I c/c art. 180, todos do CP.

A exordial acusatória foi ofertada em desfavor do Apelante e seu corréu JANAILTON CARVALHO MIRANDA, imputando a estes a prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, II e 2º-A, I, c/c art. 180,
caput
, todos do Código Penal, em concurso material, conforme regra do art. 69 do Código Penal.

Narra a inicial, em síntese, que no dia 26.09.2018, por volta das 23h00min, no Residencial Jardim do Éden, Rua 15, Bairro Morada Nova, os acusados, em concurso de pessoas, por meio de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, roubaram o aparelho celular Samsung Galaxy J4, cor preta, da vítima SEZEREM HENRIQUE DE SOUSA, quando ele estava em via pública.

Prossegue a denúncia afirmando que a vítima estava retornando para sua casa de bicicleta quando foi abordada pelos acusados, os quais estavam trafegando em uma motocicleta Honda/Broz, cor preta, placa JUR5178 (produto de furto/roubo) e anunciaram o assalto, exigindo a entrega do aparelho celular do ofendido, sendo que o Apelante estava pilotando a moto e portando a arma de fogo, a qual foi utilizada para ameaçar a vítima, ao passo que o denunciado JANAILTON CARVALHO MIRANDA prestava o apoio necessário, tendo os acusados se evadido do local após a subtração.

Narra a exordial que o destacamento da Polícia Militar foi acionado pela própria vítima, a qual reconheceu um dos assaltantes como o ¿Gordinho¿, que trabalhava na borracharia, sendo que este foi localizado ainda na posse do veículo motocicleta utilizado na prática delitiva, registrando-se que ele possuía anotação de furto/roubo. Tal pessoa foi levada até a delegacia e reconhecida pela vítima, tratando-se do Apelado.

O referido réu teria confessado a prática delitiva e declinado o nome do comparsa, o codenunciado JANAILTON CARVALHO MIRANDA, contudo este não chegou a ser localizado.

A Denúncia foi recebida em 19/10/2018, na fl. 12.

Após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou o recorrente (fls. 58-64).

Inconformada, a defesa interpôs a presente apelação e, em suas razões (fls. 74-76), requereu a absolvição do acusado, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, afastamento das qualificadoras do art. 157, § 2º, II §2º-A, I do CP, com redução da dosimetria.

Em contrarrazões (fls. 79-82), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
.

O corréu do apelante foi citado por edital, sendo o processo suspenso, bem como o prazo prescricional (fl. 88), seguido os autos à segunda instância para julgamento do presente recurso de Apelação Criminal.

Nesta Instância Superior, o Procurador de Justiça
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
, opinou (fls. 98-102 v.) pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

Após, o feito me veio concluso em 19/12/2019.

É o relatório. À revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA

O recorrente sustenta que não existem provas robustas para sua condenação, vez que o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus de tal comprovação. Esclareceu que a condenação foi baseada nos depoimentos de testemunhas descompromissadas com a verdade, pois os policiais militares sequer presenciaram os fatos

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que o réu assaltou a vítima, juntamente com seu comparsa, conforme narrado na exordial acusatória.

A materialidade e a autoria delitivas estão evidenciadas especialmente pelo Registro de Ocorrência Policial (fl. 02/IPL), Auto Apresentação e Apreensão (fl. 17/IPL), Termo de Declarações da vítima (fls. 08/IPL), bem como pelas provas orais produzidas durante a persecução criminal (fl. 59), além da própria confissão do acusado quanto ao crime de roubo (mídia audiovisual fl.41).

Lembremo-nos do princípio da persuasão (convicção) racional, também denominado de livre convencimento motivado
1
, no qual o juiz não é um déspota arbitrário, julgando apenas de acordo com seu sentimento e impressão pessoal, e nem um sujeito passivo, mero observador de regras matemáticas que aprioristicamente atribuem o valor da prova, mas, sim, o seu destinatário, que a valora de forma fundamentada e com base nela profere sua decisão.

Pois bem, é o julgador quem vai caracterizar a prova como adequada e satisfatória a demonstrar o fato perquirido, até mesmo pela inexistência do sistema tarifado de provas, o que não implica na inviabilidade do órgão de segundo grau, eventualmente chamado a analisar a mesma questão, compreendê-la de forma diversa.
¿Não existe hierarquia entre provas; cada uma delas vale pelo seu conteúdo e pela sua força probante, mas de acordo com cada situação concreta.
Desde que dê as razões do resultado a que chegou na avaliação das provas, o juiz tem poder para, na fase instrutória, admiti-las ou refutá-las, e para, na fase decisória, reconhecê-las e aferi-las devidamente, podendo assim reconhecer um fato ou desprezá-lo
¿.(Audiência, Instrução e Julgamento, Vallisney Souza Oliveira, Editora Saraiva, 2001, pág. 16).

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem,
se isoladas,
para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório o Apelante foi condenado, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

Desta forma, a palavra da vítima, nestes casos, possui valor probatório relevante. Isto porque, em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, a jurisprudência vem se mantendo firme no sentido de que a declaração da vítima, em harmonia com as demais provas, tem especial relevância, especialmente quando esta descreve a cena do crime perante o Juízo de forma detalhada, senão vejamos:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ROUBO. MÉRITO. Inequívocas a materialidade e a autoria do delito diante da prisão em flagrante dos réus, bem como da consistente palavra das vítimas e da confissão judicial do réu Jonatan, que tornaram induvidosos, do mesmo modo, o emprego de arma e o concurso de agentes. PALAVRA DA VÍTIMA.
Em delitos como o da espécie, não raras vezes cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima merece ser recepcionada com especial valor para a elucidação do fato, sob pena de não ser possível a responsabilização penal do autor desse tipo de ilícito patrimonial.
CORRUPÇÃO DE MENORES. MÉRITO. Conforme já pacificado nesta 7ª Câmara Criminal e nos Tribunais Superiores, para a configuração do crime de corrupção de menores, hoje previsto no art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, desnecessária a prova da efetiva corrupção do menor envolvido no delito, tendo em vista que o crime possui natureza formal. Condenação mantida. APENAMENTO. Reduzido. PENA DE MULTA. Redução ao mínimo legal. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE. (Apelação Crime Nº 70070506472, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Alberto Etcheverry, Julgado em 23/02/2017).

Ademais, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelo depoimento dos policiais que atuaram na prisão do acusado. Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações dos policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório
. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, considerando as diligências efetuadas pela Polícia para localizar o meliante, bem como o reconhecimento da vítima acerca da autoria delitiva, corroborado pelo depoimento dos Policiais que atuaram no caso, bem como pela confissão do Apelante.
II - AFASTAMENTO MAJORANTES ART. 157, §2º, II E §2º-A DO CP:

Em resumo, o apelante sustenta que, as majorantes atinente ao uso de arma e ao concurso de pessoas, devem ser afastadas. A primeira, porque a arma não foi apreendida nem periciada, sem provas nos autos quanto a sua real potencialidade lesiva.

Em relação ao pedido de reconhecimento da causa de aumento prevista no art.157, parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal (uso de arma), anoto que não assiste razão ao apelante, uma vez que do contexto probatório se extrai que o apelado e seu comparsa, empunhando arma de fogo, praticou a conduta pela qual foi condenado.

O depoimento das vítimas em sede policial e, corroborado em Juízo, é esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto à utilização da arma. Desta forma, imperioso se torna a incidência da majorante, sendo matéria já sumulada no âmbito desta E. Corte de Justiça,
in verbis:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (
Súmula nº 14 do TJE-PA
).

Não é outro o entendimento do STF sobre o tema:
STF:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 157, § 2º, I e II, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL CUJA PERTINÊNCIA NÃO RESTOU DEMONSTRADA. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Contrariamente ao alegado na inicial, verifica-se, da leitura cuidadosa dos autos, que o juízo de piso não condenou o recorrente com base exclusivamente em prova colhida na fase inquisitorial. II - O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre na situação sob exame. III -
Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que essa qualidade integra a própria natureza do artefato. IV - A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial.
V - Recurso a que se nega provimento. (STF, RHC 122074, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).

Pelos motivos acima expostos, mantenho a incidência da majorante atinente a uso de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I do CP).

Quanto a majorante remanescente (art. 157, §2º, II do CP), melhor sorte não socorre o Apelante. Isto porque, os depoimentos da vítima foram uníssonos quanto ao ponto, que de forma clara e coesa afirmou que o réu e seu comparsa subtraíram seus pertences, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma de fogo

Da mídia colecionada aos autos, observa-se que o depoimento da vítima é firme e esclarecedor quanto ao
modus operandi
do delito, sendo enfáticos quanto a quantidade de agentes que perpetraram a grave ameaça, razão pela qual mantenho a incidência da majorante atinente do concurso de pessoas (art. 157, §2º, II do CP).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, e
nego-lhe provimento
, pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 28 de março de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

1

"O Brasil também adota o princípio da persuas¿o racional: o juiz n¿o é desvinculado da prova e dos elementos existentes nos autos (quod non est in actis non est in mundo), mas a sua apreciaç¿o n¿o depende de critéri
os legais determinados
a priori.
O juiz só decide com base nos elementos existentes no processo, mas os avalia segundo critérios críticos e racionais (CPC, art. 131 e 436)¿ ( Cintra, Grinover e Dinarmarco)
"Adotou o CPC
[e o sistema jurídico processual brasileiro]
, no que se refere à avaliaç¿o da prova, o princípio da livre convicç¿o motivada, ou persuas¿o racional. Embora tenha o juiz plena liberdade para aceitar ou n¿o o resultado da prova, que n¿o tem valor pré-fixado, necessário que a decis¿o a respeito seja acompanhada de fundamentaç¿o. N¿o têm aplicaç¿o, portanto, os princípios da prova legal ou tarifada, segundo os quais o valor encontra-se previamente determinado em lei, e da íntima convicç¿o, que dispensa motivaç¿o do julgador.¿ (José Roberto dos S
antos Bedaque)